Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603315-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0603315-65.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE MARIA LEAO COELHO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JOSE MARIA LEAO COELHO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771491
27/11/2023
14:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.872

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603315-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE MARIA LEAO COELHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: JOSE MARIA LEAO COELHO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PARTE DO RECURSO DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. MERA
IRREGULARIDADE FORMAL PARTE DO
RECURSO DE PESSOA FÍSICA. VALOR
DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
N O T A
F I S C A L
C A N C E L A D A .
I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A .
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. FALHA QUE REPRESENTA
25,17% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas
a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. A intempestividade na apresentação
Num. 43771491 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

dos relatórios financeiros de campanha,
referente à doação de pessoa física,
quando o valor é diminuto, sem
comprometer a análise global das
contas, trata-se de vício meramente
formal.

3. Nota Fiscal Eletrônica não registrada
na prestação de contas, mas que se
encontrava cancelada, não gera qualquer
inconsistência. Irregularidade afastada.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu,
recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores
que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da
campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea.

5. A omissão de despesas na prestação
de contas parcial tem o valor total de R$
17.448,00 (dezessete mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais), que por sua vez
corresponde a 25,17% da movimentação
financeira de campanha, o que obsta, no
presente caso, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
r a z o a b i l i d a d e ,
e n s e j a n d o
a
desaprovação das contas.

6. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ MARIA LEÃO
COELHO, candidato a deputado federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.
Num. 43771491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43135929) e das contas finais
(ID 43293878).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43431134), não houve impugnação (ID 43446466).

Ato contínuo, o prestador apresentou contas retificadoras (ID 43550535).

Foi apresentado pelo Setor Técnico parecer para diligências (ID 43665404),
tendo o prestador apresentado nova prestação de contas retificadoras (ID 43696277).

O candidato se manifestou, ainda, através das petições de ID 43699286 e ID
43699287.

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela desaprovação das contas (ID 43634534), com as seguintes informações,
em síntese: a) houve atraso no envio de relatórios financeiros de campanha; b); houve
omissão de despesas; e; c) foram omitidos gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega na prestação de contas parcial.

Intimado o prestador para se manifestar acerca do parecer técnico,
apresentou a petição de ID 43728273, juntando documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43736568).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
Num. 43771491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 69.301,02 (sessenta e nove mil, trezentos e um reais e dois centavos), nos termos
detalhado no item 3.2, do parecer técnico (id. 43712835):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43712835), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam registros de
recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam registros de recebimento de
recursos de origem não identificada; c) não houve repasse financeiro e recursos oriundo
do Fundo Partidário, e; h) não constam sobras de campanha e dívidas de campanha.

Também foram apresentadas informações, no parecer supracitado, que
comprovam a regularidade em relação aos apontamentos realizados no parecer de
diligência (43665404), conforme elenco: a) foi apresentado retificação em relação a
variação de saldos existentes na prestação de contas anterior (item 3.1) b) foram
apresentados os documentos comprobatórios relativos a despesas pagas com recursos
do FEFC (item 8); c) houve a inclusão de conta bancária, anteriormente omitida, na
prestação de contas retificadora (9.1); d) foram apresentadas retificações para regularizar
a divergência existente entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9.2); e) foram apresentadas
informações para sanear a divergência relativa às despesas realizadas antes da data da
solicitação do registro de candidatura (item 10.1) e; f) foram saneadas as inconsistências
que se apresentavam em relação a divergência existente entre a prestação de contas
parcial e a final (item 10.2). Desta forma, considerando as informações, todos esses
apontamentos do parecer de diligências não configuraram nenhuma irregularidade.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
após a retificações apresentadas e saneamentos apontados, passa-se à análise
individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
Num. 43771491 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas (ID 4364534):

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43771491 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

No presente caso, verifica-se através da tabela supramencionada, que há 3
relatórios financeiros enviados fora do prazo, dois em relação à arrecadação junto à
Direção Nacional do Partido Político e um em relação a Alekssander Ferrari.

Em relação à apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação
realizada junto à Direção do Partido Político, embora reste caracterizado o atraso no
registro das informações (de 01 dia e 46 dias), esta Corte adota o entendimento de que,
na situação em análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio partido a qual
está filiado o prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

Num. 43771491 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

Em relação à arrecadação proveniente do doador Alekssander Ferrari, no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), não obstante o tempo de atraso na apresentação do
relatório financeiro de doação (11 meses), não houve, no presente caso, prejuízo à
transparência e fiscalização das contas, em razão do seu valor diminuto, que não
compromete a análise global das contas.

O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização
das contas, constitui mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de
ressalva:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM
O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE
REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE
TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros
de campanha, quando inexistente demonstração de que o
atraso comprometeu a análise global das contas, é vício
meramente formal

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Dessarte, considerando o atraso na apresentação do relatório financeiro de
campanha, em valor diminuto, que não compromete a análise global das contas, resta
caracterizado mero vício forma.

Num. 43771491 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

II.ii. Da omissão de gastos eleitorais

Segundo consta no item 6 do parecer conclusivo (ID 43712835), foi
identificada uma divergência entre a prestação de contas e as informações que constam
na base de dados da Justiça Eleitoral, que foram obtidas mediante circularização de
informações, como segue:

No que tange à omissão de despesas apontada em relação a fornecedora
ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA, o prestador apresentou justificativa (ID
43699286), no sentido de que a nota fiscal identificada não se trata da aquisição e
produção de bens em si, mas apenas do transporte do material para a localidade do
candidato. Diante de tal justificativa, a inconsistência foi afastada pelo próprio Setor
Técnico, uma vez que a omissão de despesas não foi confirmada.

Já em relação à fornecedora GRAFICA E EDITORA MASSONI LTDA,
conforme se observa do documento juntado ao ID 43728276, através da petição de ID
43728273, que a nota fiscal indicada está cancelada, situação que é confirmada através
do sistema ODIN da Justiça Eleitoral. Desta forma, a presente inconsistência também é
afastada, uma vez que a situação apresentada não gerou a obrigação de registro da nota
fiscal (despesa cancelada) na prestação de contas.

II.iii. Da omissão de doações e despesas na prestação de contas parcial

Consta, ainda, no Parecer Técnico Conclusivo (ID 43736568 - item 10.3) a
identificação de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, como segue:

O prestador de contas se manifestou através da petição de ID 43699286,
informando que a questão foi regularizada na prestação de contas retificadoras, bem
Num. 43771491 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

como através da petição de ID 43728274, em que aduz que a questão não enseja a
reprovação das contas.

A ausência de registro de receita e despesa está em desacordo com o § 4°,
do artigo 47, da Resolução 23.607/2019 do TSE, uma vez que toda movimentação
financeira de campanha precedente a prestação de contas parcial deve ser registrada na
mesma, como segue:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Apresentação de prestação de contas parcial e/ou final, tem por objetivo, a
transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois viabiliza a
fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em
geral.

É possível concluir que a Justiça Eleitoral, em todas suas instâncias,
considera que os interessados necessitam das informações a respeito de como os
candidatos arrecadam e gastam suas verbas, ainda durante a campanha eleitoral, como
forma de garantir a fiscalização e a lisura do pleito.

Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face
da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa
idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

Num. 43771491 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, no
pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de
1 (um) relatório financeiro de campanha, o qual se refere à
doação realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o
que não compromete a análise das contas por esta Justiça
Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas
na prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão
dessas informações na prestação de contas final, cabendo a
análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do
TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de
contas parcial foi no valor de R$ 21.425,00, que
corresponde a 16,31% da movimentação financeira de
campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Na espécie, a omissão de despesas na prestação de contas parcial tem o
Num. 43771491 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56

valor total de R$ 17.448,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), que por
sua vez corresponde a 25,17% da movimentação financeira de campanha, o que obsta,
no presente caso, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de JOSE MARIA LEÃO COELHO, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603315-65.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
MARIA LEAO COELHO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: JOSE MARIA LEAO COELHO - Advogado
do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771491 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714155627900000042729645
Número do documento: 23112714155627900000042729645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:56:56